Tribunal: TJDFT
Processo: 0742000-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742000-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALZIRA INÁCIA PAULISTA BARBOSA RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTOS INDICADOS. RECUSA. ILEGITIMIDADE. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 1. Ainda que imunes à legislação consumerista, os planos de saúde de autogestão submetem-se aos ditames da Lei 9.656/1998 e do Código Civil bem como ao regramento exarado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 2. Se o ajuste firmado entre as partes estabelece cobertura garantida para as doenças listadas, a negativa escorada no fato de o tratamento indicado pelo cirurgião assistente não se encontrar no rol dos procedimentos estabelecidos pela ANS não tem guarida no contrato, tampouco na lei. 3. Comprovada a necessidade de tratamentos médicos para a melhor evolução do caso, deve-se determinar seu fornecimento, consoante relatório clínico ao paciente. 4. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 5. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de planos de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgRg no AREsp 725.203/RJ. 6. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 7. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que faria jus à indenização por danos morais, diante da negativa da ora recorrida em fornecer-lhe o medicamento prescrito, sendo tal conduta abusiva, o que teria ensejado abalo moral e psíquico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCEL JOSÉ ALBUQURQUE DE SÁ LOPES, OAB/SP 255.026 (ID 29543680). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 186 e 927, ambos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, observe-se que não há elementos aptos a justificar a conclusão pela existência de ofensas psicológicas à requerente, já que o mero descumprimento contratual não tem o condão de gerar reparação. Desse modo, não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a reparação por dano moral (...)” (ID 28775977). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021 e EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral" (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MARCEL JOSÉ ALBUQURQUE DE SÁ LOPES, OAB/SP 255.026 (ID 29543680). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027